Tribunal: STF
Processo: RE 1530494
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 10, p. 2):



    “Apelação cível e Remessa necessária. Declaratória de nulidade c/c reintegração e aposentadoria integral. Servidora reintegrada ao cargo - Devido o ressarcimento dos vencimentos e vantagens relativos ao período em que esteve afastada. Aposentadoria com proventos integrais. Alienação mental. Invalidez permanente. CF art. 40, I, e art. 18, §§ 1º e 5º, da LC-DF 769/08. Correção monetária a ser efetuada pelo IPCA-E.”



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, XXII, da Constituição Federal, além de ofensa à Emenda Constitucional 113/2021.



     Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 12, p. 7):



    “(...) não há dúvida de que a Recorrida não poderia receber qualquer valor pelo período em que ficou exonerada a pedido e não exerceu função pública. No entanto, o acórdão recorrido desconsiderou isso tudo e confirmou a sentença de procedência dos pedidos autorais. Assim – e sendo certo que o precedente do STF é de observância obrigatória (art. 927, III, do CPC/15) –, forçoso concluir pela reforma do referido acórdão e pelo afastamento de qualquer tipo de pagamento retroativo de valores.”



    Alega-se ainda que (eDOC 12, p. 7):



    “(...) tratando-se de condenação contra a Fazenda Pública, o índice de correção monetária aplicável é a SELIC. Diante disso – e sendo certo que as decisões a quo foram proferidas já na vigência da EC nº 113/21 (art. 7º) –, não há dúvida de que o acórdão recorrido deve ser reformado para afastar o IPCA-E e fixar a SELIC como índice de correção monetária aplicável ao caso.”



    O recurso foi admitido (eDOC 14).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo parcial provimento do recurso extraordinário, em parecer ementado conforme segue (eDOC 22 p. 1):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICO DA FAMÍLIA E COMUNIDADE. REINTEGRAÇÃO E APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. RECONHECIMENTO DE ALIENAÇÃO MENTAL NO MOMENTO DO PEDIDO DE EXONERAÇÃO. OFENSA AO TEMA 671 DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO ADERÊNCIA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ÍNDICES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA, A PARTIR DE 9/12/2021. PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece parcial acolhida.



    A Turma de origem, ao julgar a apelação e a remessa necessária, assim decidiu (eDOC 10, pp. 5-9):



    “Com efeito, conforme o conjunto probatório, a autora não possuía discernimento para a prática dos atos da vida civil ao tempo em que pediu a exoneração do cargo de Médica da Família e Comunidade.



    (...)



    As conclusões da perícia são corroboradas pelos diversos atestados e relatórios médicos juntados aos autos (id 53499557), que demonstram que a autora já enfrentava problemas de saúde “na área afetivo-emocional e social com traços depressivos” desde janeiro/2016.



     Não custa acrescentar que, por sentença prolatada em maio/2019 (id 53499549, págs. 07-11), foi decretada a interdição absoluta de J de P. A., no bojo da ação de curatela - Proc. 0734807- 58.2018.8.07.0016 - ajuizada por P. de P. A. em face de sua irmã. 



    Portanto, comprovada a ausência de discernimento para a prática do ato ao tempo em que requerida a exoneração, a reintegração ao cargo de Médica da Família e Comunidade é medida que se impõe.



     Consoante art. 36 da Lei Complementar 840/11, havendo reintegração, o servidor deve ser ressarcido dos direitos que deixou de auferir no período em que esteve demitido. 



    Com efeito, a declaração de ilegalidade do ato de nulidade da exoneração gera efeitos ex tunc, impondo o retorno das partes ao estado anterior, com o restabelecimento dos direitos.



    (...)



    O inciso I do art. 40 da Constituição Federal que disciplina a aposentadoria por invalidez, com proventos integrais nas hipóteses de doença grave, é aplicável ao caso (...).



    (...)



    Dessarte, o laudo pericial e os demais documentos constantes dos autos comprovam o estado mental da autora, portanto forçosa é a conclusão de que a doença é incapacitante, de modo que resta inquestionável seu direito à aposentadoria com proventos integrais.



    Por fim, conforme ressaltado pela Procuradoria de Justiça (id 58192882) ‘não se tratando a indenização de relação jurídico-tributária e tendo em vista que a condenação judicial é posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, não há que se falar em aplicação da Taxa SELIC, como pretendido pelos recorrentes’.



      Com efeito, nas condenações impostas à Fazenda Pública, a correção monetária deve observar o IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação do período (RE 870.947-SE).” (grifei)



    Observo que o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, determina que:



    “(...) nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.” (grifei)



     Nos arts. 5º e 7º dessa emenda constitucional, dispõe-se:



     “Art. 5º As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. (...)



     Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação”.



     Desse modo, da leitura da EC n. 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública.



     No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 23.8.2024, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional n. 113/2021, cuja publicação se deu em 9.12.2021.



    Verifico que o acórdão a quo, ao assentar que a aplicação do índice IPCA-E em desacordo o estabelecido na EC 113/2021, decidiu em dissonância com o entendimento desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (RE 1.437.482-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.09.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA: TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. ABONO ANUAL. DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB. SÚMULAS NS. 279 E 280 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ÍNDICES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC: ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (ARE 1.461.319-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 09.01.2024)



    Assim, nesse ponto, merece acolhida a pretensão recursal.



    Quanto à matéria remanescente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 724.347 RG, Rel. p/ acórd. Min. Roberto Barroso, (Tema 671), DJe 13.05.2015, reconheceu a repercussão geral da questão referente ao direito de candidatos aprovados em concurso público a indenização por danos materiais em razão de alegada demora na nomeação, efetivada apenas após o trânsito em julgado de decisão judicial que reconheceu o direito à investidura. O acórdão restou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. 1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 2. Recurso extraordinário provido.”



    Noto que o tema não guarda pertinência com a controvérsia tratada nos autos, já que o processo refere-se à nulidade de ato de exoneração de servidora pública por vício de vontade e ao pagamento de valores retroativos.



    Inviável, portanto, a aplicação do Tema 671 da sistemática de repercussão geral, pois a matéria ora em exame é diversa daquela discutida no paradigma. 



    De último, constato que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidora pública municipal. Nulidade de ato de exoneração. Reintegração. Regular procedimento administrativo. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.238.009-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 3.3.2020)



     Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, para reformar o acórdão de origem a fim de determinar a incidência da taxa Selic como índice de juros de mora e correção monetária, a partir de 09.12.2021, conforme dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021l, e quanto à matéria restante, nego seguimento ao apelo extremo, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente